Tribunal: CARF
Processo: 15563.000284/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000284/2006-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.819 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
HENRIQUE COIMBRA VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
Não havendo controvérsia acerca da Área de Preservação Permanente
declarada, mas sim a ausência de protocolo tempestivo do ADA, e em face da
não necessidade de sua apresentação, deve ser restabelecida a área glosada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a Área de Preservação
Permanente declarada de 514,2 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, André Luís Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier (Presidente),
que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000284/2006-30
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000284/2006-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
11-24.157 (fls.48/54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao seu reconhecimento pelo Ibama ou por Órgão estadual competente,
mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), ou à comprovação de protocolo de
requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da
entrega da DITR.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria, objeto da autuação, a respeito da qual o
contribuinte não se manifestou expressamente.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), de fls. 12/16, lavrada em 04/12/2006, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 66.139,50, exercício 2002, sendo R$ 26.784,72 de Imposto
Suplementar, código 7051, R$ 19.266,24 de Juros de Mora, calculados até 30/11/2006, e R$
20.088,54 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural denominado
“Fazenda Engenho da Serra”, com área de 579,2 ha, NIRF 2.879.786-8, localizado no Município
de Angra dos Reis/RJ.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 16) temos que,
após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou os valores informados nos Quadros
08 - DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA TOTAL DO MÓVEL - ITEM O2 - PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, 514,2 ha, e 09 - DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA - ITEM 08 -
PASTAGENS, 60,0 ha, ocasionando a glosa destes valores e gerando uma diferença de imposto
de R$ 26.784,72.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 16/12/2006 (fl.
21) e, tempestivamente, em 16/01/2007, apresentou sua impugnação de fls. 22/26, instruída com
os documentos nas fls. 27 a 45, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-24.157, em 22/10/2008 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo integralmente a exigência contida no Auto de Infração
impugnado.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000284/2006-30

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
28/01/2009 (fl. 58) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/02/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 59/64 onde, em síntese, se insurge contra a
glosas efetuadas alegando que o Princípio da Verdade Material deve prevalecer a fim de serem
consideradas a existência de áreas de Preservação Permanente e de Pastagem conforme
declarado em razão da documentação apresentada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
A fim de corroborar as informações prestadas em sua declaração de ITR, em
10/10/2001, o contribuinte protocolou Petição (fl.68) onde requer a juntada do Decreto de 03 de
julho de 1995 (fls. 69/70), que homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Guarani
de Bracuí, localizada no Município de Angra dos Reis/RJ, e a juntada do mapa (fl. 71) que
mostra o local onde ocorreu esta homologação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício 2002, referente ao imóvel denominado “FAZENDA ENGENHO DA
SERRA”, em virtude da glosa da Área de Preservação Permanente e Área de Pastagens.
Cabe pontuar, no que tange à érea de pastagem, que esta não foi contestada,
inicialmente, pelo contribuinte, não sendo, portanto, objeto da lide.
O contribuinte adunou aos autos o Ato Declaratório Ambiental, protocolado em
26/05/2004 (fl. 37), além do Relatório de Vistoria e parecer técnico emitido pelo IBAMA (fls.
38/39) que indica a Área de Preservação Permanente de 564,1 ha.
As razões de decidir da DRJ para negar provimento à impugnação apresentada
pelo contribuinte foi a falta de protocolo tempestivo do ADA, conforme se destaca dos seguintes
excertos:
Assim, não se discute, no presente processo, a materialidade, ou seja, a existência
efetiva das áreas de preservação permanente e de utilização limitada. O que se busca é a
comprovação do cumprimento, tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação,
referente à área de que se trata, para fins de exclusão da tributação.
Ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a Administração
Tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não incidência tributária
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000284/2006-30

sobre as áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal,
elencadas e definidas no Código Florestal e na legislação do ITR.
Ainda em consonância com o dispositivo retro transcrito, como condição para exclusão
das áreas não tributáveis da incidência do ITR, o sujeito passivo deverá informar,
obrigatoriamente, as áreas de preservação permanente e as de utilização limitada em
ADA, protocolado no Ibama no prazo de seis meses, contado a partir de término do
período de entrega da declaração.
Para o exercício de 2002, o prazo expirou em 01.04.2003, ou seja, seis meses após o
prazo final para a entrega da DITR/2002, que foi 30.09.2002, conforme Manual de
Preenchimento da DITR/2002. No presente caso, o ADA foi apresentado em
26.05.2004, a destempo.
Assim sendo, restando não comprovada a protocolização tempestiva de seu
requerimento, para fins de não-incidência do ITR do exercício de 2002, não há como
acatar o pleito do contribuinte visando à consideração da áreas de preservação
permanente e de utilização limitada. (Grifamos).
Dessa forma, não está em discussão a existência ou não da Área de Preservação
Permanente declarada, mas sim a ausência de protocolo tempestivo do ADA. Existe clara
delimitação da lide feita pela DRJ.
Dessa forma, com base na questão delimitada da lide, passo à análise da questão
do ADA, conforme recurso apresentado pelo contribuinte.
Cabe registrar, nesse ponto, as normas que regulamentam a matéria, em especial o
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da
Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.819 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000284/2006-30

Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal/utilização
limitada. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de
gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal/interesse ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Diante do exposto, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, razão porque deve ser
restabelecida a área declarada de 514,2 ha.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a Área de Preservação Permanente declarada de 514,2 ha.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital